Tribunal: TCU
Processo: 007.231/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe muta por falta de documentos suficientes para demonstrar a efetiva realização do evento São João agora é que tá bom.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por José Antônio Vasconcelos da Costa contra o Acórdão 3469/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do responsável, com imputação de débito e aplicação de multas previstas nos art. 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por José Antônio Vasconcelos da Costa, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, bem assim do Relatório e Voto que o fundamentam.